Tribunal: TJSP
Processo: 1002849-14.2016.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Ordem urbanística - Parcelamento irregular do solo - Extinção do feito pela falta de interesse de agir – Possibilidade – Perda superveniente do interesse de agir – Manutenção da r. sentença - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390504
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002849-14.2016.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, é apelado JAIRO
RUBENS XAVIER BARTOLOMEI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-14.2016.8.26.0180 -Voto no
2
Apelação: 1002849-14.2016.8.26.0180 - JV
Apelante: MUNICIPALIDADE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
Apelado: JAIRO RUBENS XAVIER BARTOLOMEI
Juíza: PATRÍCIA RIBEIRO BACCIOTTI
Comarca: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
Voto no: 14.997*
APELAÇÃO Ação civil pública Ordem urbanística -
Parcelamento irregular do solo - Extinção do feito pela
falta de interesse de agir
Possibilidade
Perda
superveniente do interesse de agir Manutenção da r.
sentença - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 340/344 que, em ação civil pública, extinguiu o feito, sem
análise de mérito, entendendo pela ausência de interesse de agir, uma vez que
a Municipalidade, embora instada a se manifestar especificamente sobre o seu
interesse após várias diligências determinadas pelo juízo, sem ao menos
ocorrer a citação do réu, alegou que alguns pedidos remanesciam.
Apela a Municipalidade a fls. 347/353, sustentando, em
síntese, que não há que se falar em falta de interesse de agir, uma vez que
remanescem os pedidos relativos à obrigação de não fazer e ao pagamento de
danos morais coletivos.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça a fls. 374/376,
opinando pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-14.2016.8.26.0180 -Voto no
3
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença que
extinguiu o feito, sem análise do mérito, em virtude da falta de interesse da
agir.
Alega a Municipalidade, em síntese, que o Ministério
Público, em 11 de dezembro de 2014, instaurou o Inquérito Civil no.
14.0258.0001390/2014-7 para apurar a existência de loteamento irregular do
imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis sob o n.o 11.892,
localizado no Bairro Areião, situado naquela comarca.
Após diversas vistorias, o “Parquet”, nos autos do
expediente n.o 14.0258.0001390/2014, emitiu a seguinte recomendação:
“Recomenda a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 27, parágrafo
único, inciso IV, da Lei Federal 8625/933, que adote todas as medidas -
inclusive judiciais - com vistas a fazer cessaram os parcelamentos
irregulares, obras irregulares e eventuais danos ambientais nos locais de que
tratam referidos inquéritos, adotando ainda as medidas - inclusive judiciais -
para restituição do status quo ante a reparação dos danos ambientais e aos
consumidores ou se viável, a regularização.”
Diante destes fatos, ajuizou a presente ação civil pública,
buscando a condenação do réu: na obrigação de fazer consistente no
desfazimento dos lotes ilegais existentes no imóvel, com a recomposição da
gleba ao estado anterior à fragmentação, no prazo não excedente a 06 (seis)
meses, a ser fixado em sentença; ao pagamento de indenização prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-14.2016.8.26.0180 -Voto no
4
artigo 6o, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, no
artigo 14, § 1o, da Lei no. 6.938/81, e artigo 225, § 3o, da Constituição Federal
pelos danos morais coletivos causados ao meio ambiente e à ordem
urbanística, em virtude da implementação clandestina de loteamento em seu
imóvel, a ser fixada por arbitramento, a qual requer seja revertida ao Fundo
de que trata o artigo 13 da Lei no. 7.347/85, sem prejuízo da multa pecuniária
a ser destinada ao requerente e, na hipótese do réu descumprir as obrigações
que lhe forem estipuladas para restauração do status quo ante do seu imóvel,
que venham estas a serem implementadas pelo próprio requerente, às
expensas do loteador, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.
A r. sentença indeferiu a petição inicial, extinguindo o
feito, sem análise de mérito, entendendo que se encontra ausente o interesse
de agir, uma vez que, mesmo após diversas diligências requeridas pelo
“Parquet”, às quais a autora apenas aderiu, não houve a citação do réu, e, por
esta razão, intimada para se manifestar especificamente sobre o seu interesse
de agir, alegou de forma genérica que alguns pedidos remanesciam.
A r. sentença merece ser mantida.
Isto porque, a Municipalidade ingressou com a presente
ação em razão de loteamento irregular, implantado em área rural.
Contudo, após diligências realizadas pelo Ministério
Público, constatou-se que o loteador distratou as vendas dos lotes, e vendeu a
área maior, dentro dos parâmetros legais, a um único comprador, o qual lhe
deu destinação rural, conforme comprovado pelos documentos constantes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-14.2016.8.26.0180 -Voto no
5
autos.
Determinada diligência para que se verificasse a
recuperação da área, o INCRA apontou que não remanescia mais nenhuma
área com metragem inferior ao permitido legalmente (fls. 239/244),
retornando aquela à sua destinação rural.
Desse modo, verifica-se que não mais subsiste o interesse
de agir da Municipalidade.
Ainda que se alegue a existência de pedidos
remanescentes, os quais seriam os de indenização pelos danos morais
causados à coletividade, bem como à obrigação de não fazer e de
recomposição da área ao seu estado anterior, fica claro que estes também não
mais subsistem, uma vez que a área já foi recomposta ao seu estado anterior
e, diante deste fato, inexistente qualquer dano a ser indenizado.
Neste sentido, inclusive, bem observou a D. Procuradoria
de Justiça, que é “incontroverso nos autos que o loteamento pretendido em
questão não chegou a ser implantado. O local continuou a ser área rural. (...)
Com a falta de implantação de loteamento e continuidade de área rural,
desnecessárias as pretendidas condenações de indenização por danos morais
e obrigação de não fazer.” (fls. 375/376).
Daí porque, diante da perda superveniente do interesse de
agir, mantém-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-14.2016.8.26.0180 -Voto no
6
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora